Tribunal: TJES
Processo: 5031750-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031750-15.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FRANCISMAR DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5031750-15.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FRANCISMAR DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que o incluiu nas sanções do art. 121, §2º, II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), e art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II (tentativa), do Código Penal, em razão da morte de Weldes Luiz Alves e da tentativa contra Jarilson Jesus Oliveira. A defesa requereu impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova da materialidade e os indícios de autoria são suficientes para justificar a pronúncia do acusado; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), constituindo juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), não de certeza.

A materialidade dos crimes está comprovada por laudos periciais de exame cadavérico e de lesões corporais.

Há indícios suficientes de autoria contra o recorrente, sobretudo pelo depoimento da vítima sobrevivente na fase policial, corroborado por provas técnicas e relatos policiais, ainda que posteriormente tenha havido retratação em juízo.

A existência de versões conflitantes não afasta os indícios de autoria, configurando matéria a ser decidida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, prevalecendo nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre, pois há indícios de motivação fútil (ciúmes) e de execução por surpresa contra vítimas desarmadas.

A supressão das qualificadoras nesta fase configuraria indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

Havendo indícios mínimos de autoria, eventuais contradições ou dúvidas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, nos termos do princípio do
in dubio pro societate
.

As qualificadoras só podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo sua apreciação ser reservada ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV; CP, art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RESE nº 021210047581, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Rel. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, 1ª Câmara Criminal, j. 01.02.2023, pub. 03.03.2023; TJES, RESE nº 0014356-07.2019.8.08.0011, Rel. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5031750-15.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FRANCISMAR DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
F
RANCISMAR DE OLIVEIRA SILVA
em face da Decisão de Pronúncia proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Serra - Privativa do Júri, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 121, §2, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal Brasileiro.

No recurso, a defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, postulando a impronúncia do acusado. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas, por considerá-las manifestamente improcedentes.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Criminal Benedito Leonardo Senatore opina pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito, para que seja mantida, em todos os seus termos, a decisão de pronúncia.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21/10/2009, os denunciados, agindo em comunhão de vontades, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Weldes Luiz Alves (fatal) e Jarilson Jesus Oliveira (tentado). Consta que o primeiro denunciado sacou arma e efetuou diversos disparos contra as vítimas, enquanto o segundo denunciado vigiava o perímetro. O crime foi motivado por ciúmes que Wellington tinha da primeira vítima, pois sua namorada estava tendo caso com Weldes, e foi cometido de forma a impossibilitar a defesa das vítimas, que foram surpreendidas e estavam desarmadas.

Pois bem.

A materialidade dos crimes de homicídio qualificado consumado (vítima Weldes Luiz Alves) e homicídio qualificado tentado (vítima Jarilson Jesus Oliveira) encontra-se devidamente comprovada nos autos, conforme o Laudo de Exame Cadavérico e o Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Indícios de autoria, por sua vez, recaem sobre o recorrente Francismar de Oliveira Silva, o qual foi pronunciado em concurso com o corréu Wellington Ferreira Barbosa.

Nesse sentido, o juízo de admissibilidade da acusação deve observar o preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal (CPP), que exige a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A decisão de pronúncia, portanto, encerra mero juízo de suspeita ou probabilidade (
judicium accusationis
), e não juízo de certeza, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame mais aprofundado do mérito (
judicium causae
).

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).
”

Os indícios suficientes de autoria para a pronúncia do recorrente Francismar de Oliveira Silva, conhecido como "Orelhudo", estão consubstanciados no acervo probatório, notadamente no depoimento da vítima sobrevivente Jarilson Jesus Oliveira prestado na fase inquisitorial.

Jarilson de Jesus Oliveira narrou na fase policial que, no momento do crime, estavam ele e a vítima Weldes Luiz Alves conversando, quando chegaram dois indivíduos, "Neguin" (Wellington Ferreira Barbosa) e "Orelhudo" (Francismar de Oliveira Silva). "Neguin" efetuou diversos disparos contra Weldes, e o depoente foi atingido nas costas ao correr e se esconder. O declarante afirmou ter certeza de que "Orelhudo" (Francismar de Oliveira Silva) era o sujeito que acompanhava "Neguin" no momento do crime, tendo vigiado o perímetro para garantir a execução do delito.

Não obstante a vítima Jarilson Jesus Oliveira ter alterado seu depoimento em juízo, afirmando não ter conseguido visualizar os autores do crime, a magistrada de primeiro grau considerou que o depoimento inicial, prestado na fase policial, encontra respaldo nas demais provas.

A mudança de versão foi atribuída a eventual temor sentido pela vítima sobrevivente, que se encontrava no sistema prisional, em um contexto de crimes de homicídio relacionados à narcotraficância.

Tem-se ainda o depoimento do PC Paulo Sarmento. Vejamos:

“(...) Quanto a JARILSON DE JESUS OLIVEIRA, verificamos que o mesmo encontra-se atualmente preso a disposição da justiça no Centro de Detenção Provisória de Serra - CDPS; Posteriormente nos dirigimos ao Centro de Detenção Provisória de Serra, onde conversamos com o interno Jarilson de Jesus Oliveira, que perguntado sobre os fatos, disse que estava próximo a feira e campo de futebol conversando com a vítima Weldes Luiz Alves, que era seu amigo, quando chegaram os indivíduos "NEGUINHO e "ORELHUDO" que Welder, que caiu, momento em que voltou-se e come ou a correr quando percebeu que estava ferido atingido pelos disparos. Disse que "Orelhudo" também estava armado, mas somente "Neguinhote efetuou os disparos. Perguntado sobre a participação no crime de um indivíduo conhecido por Luquinha, disse que a informação não procede e que os indivíduos que participaram do crime foram as pessoas de "NEGUINHO um tal de "ORELHUDO" disse que nunca ouviu falar de tal Luquinha". Perguntado se sabe o nome de Neguinho respondeu que não. Disse também que não conhece os familiares de Neguinho, que Neguinho morava na Rua Santa Luzia próximo a Escola Germano, e salvo engano, Neguinho está residindo no município de Cariacica; Quanto a pessoa de Orelhudo disse "que o conhecia de "vista"

Dessa forma, a existência de duas versões conflitantes – o reconhecimento do recorrente na fase policial, corroborado pela prova técnica e a narrativa da denúncia,
versus
a retratação em juízo – não afasta a presença de indícios de autoria, mas sim evidencia uma controvérsia que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesta fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual as dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, submetendo-se o acusado ao Tribunal do Júri.

Assim, a tese de impronúncia ou absolvição sumária por falta de indícios de autoria não merece prosperar, pois a impronúncia exige a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, o que não ocorre no caso.

Da mesma forma, a absolvição sumária só é admitida diante de prova incontestável e límpida da inexistência do fato, não autoria ou excludente de ilicitude, o que também não se verifica.

Por sua vez, no que tange às qualificadoras acolhidas na decisão de pronúncia – motivo fútil (ciúmes) e recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa e vítimas desarmadas) –, sua exclusão nesta fase processual é medida excepcional, admitida apenas quando se mostrem manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos.

No caso dos autos, a denúncia e o depoimento da vítima sobrevivente apontam que o crime decorreu de ciúmes de Wellington Ferreira Barbosa em razão do envolvimento da primeira vítima com sua companheira. Tal motivação, em princípio, pode configurar o motivo fútil.

De igual modo, há indícios de que o crime foi cometido mediante surpresa, dificultando a defesa das vítimas, que estavam desarmadas, o que se enquadra no recurso que dificultou a defesa.

Não sendo, portanto, as qualificadoras manifestamente improcedentes, a decisão sobre sua incidência deve ser reservada ao Tribunal do Júri, sob pena de o juízo singular usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Neste sentido, vejamos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. 1. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTE/IMPOSSIBILITE A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado somente poderiam ser excluídas se manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. Portanto, no caso, demonstrados os indícios sobre a existência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificulte a defesa da vítima, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0014356-07.2019.8.08.0011, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data:27/04/23)”

Dessa forma, verifica-se que a decisão de pronúncia está bem fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na não manifesta improcedência das qualificadoras, devendo ser integralmente mantida.

A pretensão recursal não encontra respaldo no conjunto probatório, de forma que o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri é imperativo legal e constitucional.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.